Tribunal: TJSP
Processo: 2115967-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Indicação de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora – Títulos de incerta avaliação e de difícil comercialização que admitem recusa da nomeação pela Fazenda – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Julgamento nos termos dos §§2o e 3o do artigo 165 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Indicação de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora – Títulos de incerta avaliação e de difícil comercialização que admitem recusa da nomeação pela Fazenda – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Julgamento nos termos dos §§2o e 3o do artigo 165 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115967-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante CHARLES
ALVES DOS SANTOS - EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
2
VOTO No 19580
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115967-64.2020.8.26.0000 ITAPETININGA
AGRAVANTE: CHARLES ALVES DOS SANTOS EIRELI EPP
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Aparecido Cesar Machado
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Indicação de
debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora Títulos
de incerta avaliação e de difícil comercialização que admitem
recusa da nomeação pela Fazenda Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Julgamento
nos termos dos §§2o e 3o do artigo 165 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
tempestivamente
interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu pedido de penhora de
por debêntures da Companhia Vale do Rio Doce.
Sustenta a agravante que a execução fiscal tem como objeto a
cobrança do valor inicial de R$ 43.226,82 (quarenta e três mil duzentos e vinte e seis reais
e oitenta e dois centavos), tendo indicado à penhora debêntures da Companhia Vale do Rio
Doce, o que foi indeferido pelo MM. Juízo. Sustenta que a decisão agravada viola o
princípio da menor onerosidade ao executado estabelecido no artigo 805 do Código de
Processo Civil, bem como que a oferta das debêntures, cuja titularidade e avaliação estão
demonstradas, tem como objetivo preservar seu patrimônio, de modo que possa continuar
desenvolvendo suas atividades. Afirma que as debêntures encontram-se custodiadas no
Banco Bradesco S/A, que poderá proceder sua transferência por meio da emissão de uma
ordem de transferência de ativos escriturais, a demonstrar a segurança do negócio jurídico,
bem como a legitimidade, seriedade e segurança da debênture da garantia ofertada. No
mais, sustenta que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar postulada.
É relatório.
Em conformidade com o disposto no parágrafo 2o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
3
165 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o pedido acautelatório ao
Colegiado por entender que se encontra presente, no caso, questão de relevância.
É o presente recurso de agravo de instrumento tempestivo
tirado de ação que versa sobre pretensão de empresa que sejam substituídos os bens
penhorados por debêntures, e de decisão que indeferiu tal pedido.
A decisão agravada não merece reforma.
A pretensão de nomeação à penhora de debêntures tem sido
objeto da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal
possibilidade, embora presente, pode ser objeto de fundada recusa por parte da Fazenda
Pública, o que se dá no caso dos autos.
Nesse sentido os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 620
DO CPC/1973. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
POSSIBILIDADE.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual é legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta
de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD como
garantia da execução fiscal.
2. A aplicação do princípio da menor onerosidade em vista da
recusa do bem oferecido exige a revisão da situação fática, o que
é incabível no âmbito do Recurso Especial. Incidência da Súmula
7/STJ.
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo
a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de
bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito
a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único,
do CPC/1973 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do
Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (REsp 1653618/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
4
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se
aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme
diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário
do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante
a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da
Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa
liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los
diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei
6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da
menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da
satisfação do credor. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 841.373/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
04/04/2017, DJe 10/04/2017)
RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES
DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. NOMEAÇÃO À
PENHORA.
RECUSA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL.
1. Conquanto seja possível a nomeação à penhora das
debêntures da CVRD, em razão de sua baixa liquidez e difícil
alienação, é válida a recusa da parte exequente, diante da ordem
de preferência estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, o que não
importa violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do
CPC), tendo em vista que a execução se dá também no interesse
da satisfação do credor. Entendimento firmado pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 848.279/SP, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/05/2016 e AgRg
no AREsp 836.623/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 08/03/2016.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
954.136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NOMEAÇÃO
À
PENHORA
DE
DEBÊNTURES
DA
ELETROBRAS.
TÍTULOS
DE
BAIXA
LIQUIDEZ.
POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 11 DA LEI 6.830/80. MATÉRIA PACIFICADA NO
ÂMBITO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em que pese a possibilidade, em tese, de as debêntures da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
5
Eletrobras serem nomeadas à penhora, a jurisprudência desta
Corte entende que, em razão de sua baixa liquidez e difícil
alienação, é válida a recusa do Exequente, diante da ordem de
preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes:
AgRg no REsp. 1.286.596/RO, Rel. Min. MARGA TESSLER,
DJe 22.10.2014; AgRg no AREsp. 427.889/RS, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJe 28.8.2014; AgRg no AREsp. 349.884/SC,
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.9.2013.
2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 668.284/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016)
No mesmo sentido são os julgados desta Colenda Seção de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal

Oferecimento de debêntures da Companhia Vale do Rio
Doce e bens móveis (8 bombas sanitárias) à penhora
Bens recusados pela exequente Decisão que acolheu a
recusa da exequente e concedeu à executada o prazo de 15
dias para garantir o débito ou proceder ao seu integral
pagamento
Bens de incerta avaliação e difícil
comercialização - Embora a execução transcorra pelo
meio menos gravoso para o executado (art. 805 do
NCPC), deve se desenvolver no interesse do credor (art.
797 do NCPC)
Precedentes
Decisão mantida

Recurso improvido (TJSP 5a Câmara de Direito Público
AI no 2040226-18.2020.8.26.0000
Rel. Des. Maria
Laura Tavares j. 16.05.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Recusa por parte da exequente da nomeação à penhora,
pela devedora, de debêntures da Eletrobrás Pleiteada,
pela executada, a designação de audiência de conciliação
Indeferimento pelo juízo de 1o grau Impossibilidade
de auto composição Créditos pertencentes ao Estado
Bens oferecidos que não apresentam liquidez Exequente
que pleiteou o bloqueio de ativos financeiros da devedora
A execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao
devedor, sem se olvidar que seu objetivo é a satisfação do
crédito por parte do credor Inteligência dos arts. 11 da
Lei 6.830/80, 835, 797 e 835, do NCPC (arts. 655, 620 e
612 do CPC/73)
Decisão mantida
Recurso não
provido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
6
2054753-72.2020.8.26.0000
Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez j. 04.05.2020)
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Oferecimento à
penhora, pela executada, de debêntures participativas
emitidas pela Cia. Vale do Rio Doce S/A. Títulos sem
cotação em bolsa e de duvidosa negociabilidade.
Legitimidade da recusa da exequente. Agravo de
Instrumento improvido. (TJSP 11a Câmara de Direito
Público AI no 2042773-31.2020.8.26.0000 Rel. Des.
Aroldo Viotti j. 14.04.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Penhora Oferta de debêntures para garantia do juízo
Insurgência contra decisão que a indefere, diante da
recusa da Fazenda do Estado e determina o
bloqueio/penhora de ativos financeiros Descabimento
Aplicação do artigo 11 da Lei 6.830/80 Debêntures são
ativos de baixa liquidez e que podem sofrer grandes
variações de valor em curto espaço de tempo

Jurisprudência igualmente consolidada no sentido de que
a execução é realizada no interesse do credor, não se
configurando a alegada ofensa ao principio da menor
onerosidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP
1a Câmara de Direito Público
AI no
2271789-80.2019.8.26.0000 Rel. Des. Danilo Panizza j.
19.02.2020)
Há de se destacar, conforme expresso nos julgados acima
transcritos, que da mesma forma que a execução deve se processar da forma menos gravosa
ao devedor, também deve se efetivar em vista do interesse do credor, tratando-se de título
de incerta avaliação e de difícil comercialização, pode a exequente recusar sua nomeação.
Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e,
com fundamento nas razões expressas para tal negativa, desde logo, nego provimento ao
recurso, nos termos do §3o do artigo 168 do RITJSP1
O caso é, assim, de não provimento ao recurso interposto por
Charles Alves dos Santos Eireli Epp nos autos da execução fiscal proposta pela Fazenda
do Estado de São Paulo (Processo no 1502761-69.2018.8.26.0269 Setor de Execuções
Fiscais-SEF da Comarca de Itapetininga, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
1 §3o Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes,
iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115967-64.2020.8.26.0000 -Voto no 19580
7
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator